Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ART. 3o, §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 722 DO STJ. RE 382928. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69 que, comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciante, poderá o proprietário ou credor fiduciário requerer a busca e apreensão do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, a qual será concedida, inclusive, liminarmente. Prevê o § 1o do citado dispositivo legal que, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” O § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, por sua vez, estabelece a possibilidade de restituição do bem, livre de ônus, ao devedor, desde que realizado o pagamento da integralidade da dívida cobrada pelo credor, dentro do mencionado prazo de 5 (cinco) dias.
2. Durante o julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, afetado para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 722), o c. STJ firmou a tese de que: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”.
3. Na mesma linha, decidiu o e. STF, no julgamento do RE n. 382928, pela validade da busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente. Na oportunidade, ficou assentada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal a tese de que: “O artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo".
4. Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário o pagamento da integralidade do débito para purgação da mora do devedor, sendo este compreendido como a soma de todas as parcelas (vencidas e vincendas). Afigura-se escorreita a r. sentença, na medida em que considerou constitucional o art. 3o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. Precedentes deste e. TJDFT.
5. De acordo com a exegese dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/699, na ação de busca e apreensão, a discussão sobre as cláusulas do contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária pressupõe a purgação da mora pelo devedor. Isto é, “somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades ou abusividades contratuais, bem como requerer o ressarcimento de valor que entenda ter pago a maior.” (Acórdão 1815221, 07030011320198070002, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e desprovido.